Tribunal: TJMT
Processo: 1003977-52.2023.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003977-52.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 723.043.401-72 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 723.043.401-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO
CÍVEL
- AÇÃO DE

NULIDADE DE DÍVIDA
C/C
DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– SERASA LIMPA NOME – PLATAFORMA QUE PERMITE RENEGOCIAÇÃO ENTRE O CREDOR E O DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
DO REQUERIDO
PROVIDO
– RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO
.

O entendimento assente é no sentido de que o SERASA LIMPA NOME não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas de um serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para a renegociação de dívidas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas.

“
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
”

(STJ - AgInt no AREsp: 1592662 SP 2019/0291535-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 03/09/2020)
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação, interposto
s
pelas partes
REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS
e
BANCO PAN
S/A
contra a sentença de ID. 214857985, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop aos autos da
Ação de Nulidade c/c Declaratória de Prescrição c/c Indenização por Danos Morais n. 1003977-52.2023.8.11.0015,
na qual litigam em polos opostos, e que, julgando parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarou a inexigibilidade da dívida objeto da lide em virtude da prescrição, determinando que o BANCO PAN S/A procedesse à exclusão dos dados do autor de quaisquer plataformas restritivas
no tocante
ao
referido débito
, julgando improcedente o pedido de reparação por danos morais.

Condenou, ainda, as partes ao pagamento das custas processuais na forma “
pro-rata
” em razão da sucumbência recíproca,
determinando
que o requerente pagasse ao patrono do requerido o valor de 10% (dez porcento) do valor atribuído aos danos morais, e que o requerido pagasse ao
advogado
do requerente o
montante
de 10% (dez porcento) do valor do débito apontado na exordial.

O apelante
REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS
recorre em ID. 214857991, afirmando, em síntese, ser ilegal a manutenção de cadastro em seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome, vez que representa cobrança extrajudicial ilícita de dívida prescrita que lhe traz inúmeros prejuízos, tais como a diminuição de seu score e os danos de ordem moral, causados pela
cobrança vexatória e pela
indicação de que seu nome não está limpo, pugnando pela reforma da sentença no sentido de condenar o requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de reparação por danos morais.

Já o
BANCO PAN S/A
recorre em ID. 214857263, afirmando em razões que não há, nos autos, comprovação de inscrição indevida do requerente em órgãos de proteção de crédito em razão da dívida prescrita, bem como defende a legitimidade da cobrança extrajudicial de
dívida prescrita, sob o argumento de que a prescrição não extingue a dívida, afastando tão somente o direito do credor de cobrá-la judicialmente, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos dispostos na inicial.

Por fim, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum dos honorários de sucumbência, com vistas aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões do BANCO PAN S/A pelo desprovimento do recurso de REGINALDO MOREIRA (ID. 214857261).

Contrarrazões de REGINALDO MOREIRA

pelo desprovimento do recurso da parte contrária (ID. 214857270).

Preparo recursal recolhido pelo requerido (ID. 215254169).

Isento o requerente do recolhimento do preparo, vez que beneficiário de justiça gratuita (ID. 215254176).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS
ajuizou
Ação de Nulidade de Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição e Reparação por Danos Morais
em face d
o
BANCO PAN S/A
, afirmando que
,
há algum tempo, vem recebendo cobranças por parte da
requerida
, referentes a uma dívida no valor de R$ 306.416,16 (trezentos e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e dezesseis centavos),
oriunda d
o contrato de financiamento n. 000047909515, cujo vencimento se deu
em

11/07/2012 (ID. 214857940).

Afirma, ainda, que há um cadastro em seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome”, e que as cobranças são insistentes e
vexatórias, além de ilícitas, vez que a dívida já está prescrita, o que retira o direito da apelada de cobrar o débito, ainda que extrajudicialmente.

Por fim, aduz que a manutenção do cadastro negativo em seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome constitui ato ilícito, vez que representa a cobrança extrajudicial de dívida já prescrita e lhe traz inúmeros prejuízos, como a diminuição de seu score e a
indicação
de que seu nome não está limpo, pleiteando a declaração da inexigibilidade do débito, a exclusão de seu cadastro nos órgãos de proteção ao crédito e o pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de reparação por danos morais.

O pleito teve regular processamento e, ao final, foi sentenciado para julgar parcialmente procedentes os pedidos feitos na exordial.

Irresignadas com os termos da sentença, recorrem ambas as partes.

Pois bem.

Da análise dos autos,
reputo assiste razão à instituição bancária recorrente,

haja vista
que,
consoante jurisprudência do
STJ, a
prescrição quinquenal
da dívida
afasta apenas a pretensão do credor de cobrar o débito judicialmente, não atingindo, porém, o direito subje
tivo da cobrança, que pode ser realizada de forma extrajudicial
,
uma vez que o débito continua existindo.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº
211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. [...]
4.
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.
[...] 6. Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1592662 SP 2019/0291535-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/09/2020)
- grifei

Assim,
no caso em tela,
ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial,
desde que
respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja,

que a cobrança seja realizada
sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).

Neste contexto, importa salientar que
não há, nos autos, demonstrativos de restrição dos dados da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a utilização, pelo credor, de
algumas
plataforma
s

de negociação - entre elas, a plataforma
fornecida pelo Serasa
,
denominada “Serasa
L
impa
N
ome”
(ID. 214857939)
, destinada a proporcionar aos fornecedores e consumidores um canal para fins de negociação de dívidas, em que o acesso é restrito ao consumidor
, que cria conta vinculada ao seu CPF para que efetue o
login
.

Inclusive,
depreende-se do site do Serasa (
https://www.serasa.com.br/limpanome-online
) que, ao contrário do cadastro de inadimplentes do “Serasa
Experian
”, o “Serasa Limpa Nome” consiste em ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os respectivos credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA -
SERASA LIMPA NOME - PLATAFORMA QUE PERMITE A RENEGOCIAÇÃO ENTRE CREDOR E CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES
- DANO MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O entendimento assente é no sentido de que o SERASA LIMPA NOME não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas de um serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para a renegociação de dívidas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas. Desse modo, não havendo exposição do consumidor ou negativação indevida de seus dados, não há se falar em ocorrência de dano
indenizável.-
”

(TJ-MT - AC: 10167937320218110003, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023) - grifei

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – S
ERASA LIMPA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO. 1. Não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desª.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 01/06/2022,
DJe
02/06/2022).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037683-02.2022.8.11.0002, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)
”

Ainda, do mesmo site, é possível aduzir que a inclusão de cadastro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não gera qualquer diminuição no
score
do devedo
r, representando tão somente um canal destinado à renegociação de dívidas entre o credor e o devedor.

Portanto
,
demonstra-se

indevida a

declaração de inexistência do débito em virtude da prescrição
quinquenal descrita no artigo 206 do Código Civil
.

De mesmo modo
,
é
legítima a manutenção
de registro do débito em nome do
requerente
na plataforma “Serasa Limpa Nome”
, tendo em vista que não representa negativação, bem como não há publicidade das anotações,
tratando-se de mero exercício regular do direito subjetivo de cobrança de débito
pelo credor
, inexistindo dever de indenizar.

Nesta seara, ressalta-se que a apelante não juntou aos autos qualquer demonstrativo das cobranças vexatórias que alega sofrer da empresa ora recorrida. Assim, à míngua de comprovação de dano de ordem moral, não há que se falar em reparação
, devendo ser reformada a sentença
.

Nestes
termos,

fica
prejudicada a análise do recurso do autor.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso

do banco requerido,
para reformar a
sentença recorrida
e julgar improcedente
s

os pedidos formulados na inicial.
No mais fica
prejudicada
a análise do recurso do autor.

Ademais, condeno a parte autora ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, sendo os honorários advocatícios conforme fixados na sentença recorrida, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da

justiça gratuita.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024